Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL - TEMPO EXÍGUO ENTRE OS VOOS – PERDA DA CONEXÃO. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A hipótese dos autos contempla contrato de transporte aéreo internacional que, conforme entendimento pacífico do STF (RE 636.331), é regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por dano material, em prevalência às disposições gerais do CDC e do CC, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista em relação ao dano moral.
2. A perda da conexão em razão do prazo exíguo entre os voos, resultando em atraso na chegada ao destino, com perda de 01 (um) dia de lazer da viagem programada, e bem assim a necessidade de pernoitar em hotel sem acomodações adequadas, o duplo extravio temporário de bagagem e a demora na restituição nas duas situações de extravio, enseja indenização por danos morais.
3. A par de tal quadro, o valor fixado na r. sentença de origem mostra-se até módico ao caso dos autos. Todavia, como não há recurso dos autores, é caso de manter-se o valor fixado.
4. A indenização por danos materiais corresponde às provas dos autos e deve ser mantida.
5. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.